Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA FASE 2. NEGATIVA DE COBERTURA. IRREGULARIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CIRURGIA PATROCINADA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO DIA SEGUINTE AO INDEFERIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 3- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 5- No caso, consoante evolução médica (id. 262304787), tem-se que a parte Recorrida/Autora, estava acometida por “apendicite aguda fase 2”, necessitando de cirurgia, sob risco de agravamento e até morte. O indeferimento restou incontroverso, face a afirmação em contestação pela própria Recorrente, sob o fundamento de que a Consumidora estava em período de carência. 6- A Lei no 9.656/98, prevê o prazo de 24hs, para cobertura de procedimentos em caso de urgência e emergência (art. 12, inciso V, alínea “c”). O próprio Recorrente, em sua defesa (id. 262306262, pág. 4), confirma que a Consumidora aderiu ao plano de saúde no B6667000584037, em 4/4/2024, vindo a buscar atendimento emergencial apenas em 22/6/2024. Desse modo, não há de se falar que os procedimentos solicitados estavam em período de carência. Registro por fim, que a Recorrida/Consumidora teve o atendimento negado em 22/6/2024 (id. 262304788), e que teve que buscar auxílio da rede pública de saúde, sendo a cirurgia realizada apenas em 23/6/2024, (id. 262304787, pág. 4). 7- O fato reconhecido extrapola o mero descumprimento contratual, constituindo dano moral indenizável, diante da indevida negativa à Consumidora que se encontrava com fortes dores e que teve a cirurgia realizada apenas no dia seguinte, sendo que o caso era pela necessidade cirúrgica de urgência/emergência, gerando assim, desnecessária aflição psicológica. 8- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 10.1) condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 10.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028078-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAURA LAIS FILGUEIRA SILVA - CPF: 043.504.313-73 (RECORRIDO), ANA DEISE DOS SANTOS NUNES - CPF: 075.542.594-40 (ADVOGADO), LUCILIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 075.656.324-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025